Tribunal: TJDFT
Processo: 0745727-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745727-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SENIVALDO MACHADO DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ceres – Fundação de Seguridade Social em face da r. decisão (ID 73263940 dos autos de origem) que, nos autos da Ação de Execução movida em desfavor de Senivaldo Machado de Moraes, determinou a emenda da inicial para que o Agravante exclua da planilha as parcelas vencidas há mais de cinco anos, por estarem prescritas. O Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 22170632). Ao verificar, em consulta ao processo de origem, que, após a interposição do presente Agravo de Instrumento, as partes celebraram acordo, determinei, por meio de Despacho (ID 22303699), a intimação da Agravante para se manifestar sobre o interesse no julgamento do recurso. A Agravante, então, apresentou manifestação, na qual informa que “o Agravo perdeu seu objeto, ante a realização de acordo, não persistindo interesse em seu prosseguimento perante esta 8a Turma Cível” (ID 22696908). Assim, resta prejudicado o julgamento do presente Agravo de Instrumento, haja vista o reconhecimento expresso do desinteresse da Recorrente na análise do mérito recursal. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator